Tribunal: STF
Processo: ARE 1566633
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. RESTABELECIMENTO DE ALÍQUTOTA POR MEIO DE ATO DO PODER EXECUTIVO. DECRETO Nº 8.246/2015. LEI Nº 10.865/2004. LEGITIMIDADE. DESPESAS FINANCEIRAS. CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBLIDADE. (01)



    1. De acordo com o § 1º do art. 153 da Constituição Federal, apenas os impostos de importação e de exportação, de renda e proventos de qualquer natureza, de produtos industrializados, de operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores imobiliários e os de grandes fortunas, poderão ter alíquotas alteradas por meio de norma editada pelo Poder Executivo. Princípio da legalidade tributária (arts. 97, IV, do CTN e 150, I, da CF/1988), segundo o qual é vedado à União exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.



    2. Todavia, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que não é ilegal o restabelecimento de alíquotas da Contribuição para o Programa de Integração Social-PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS, incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade, levado a efeito pelo Decreto n. 8.426/2015, tendo em vista a autorização do art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004.



    3. Ressalva do posicionamento desta Relatora no sentido contrário de que é indevida a cobrança do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras, nas alíquotas de 0,65% e 4% respectivamente, majoradas por meio do Decreto Federal nº 8.426/2015.



    4. A possibilidade de desconto de créditos relativos às despesas financeiras prevista nos incisos V dos artigos 3º das Leis 10.637/02 e 10.833/03 foi revogada pela Lei 10.865/2004 que, concomitantemente, concedeu ao Administrador a faculdade de autorizar o desconto de crédito sobre as despesas financeiras, tal como previsto no art. 27 de referida lei, com fulcro no permissivo constitucional previsto no art. 195, § 12, da CF/88. O Decreto nº 8.426/2015, contudo, manteve-se silente quanto ao direito ao creditamento das despesas financeiras, de modo que, inexistindo previsão legal para tanto, não cabe ao Poder Judiciário deferi-lo, sob pena de ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade tributária.



    5. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º e 195, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cinge-se a controvérsia à legalidade do Decreto nº 8.426/2015, que fixou as alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente, da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras, revogando a alíquota zero anteriormente estabelecida pelo Decreto nº 5.442/2005.



    Sustenta o contribuinte que, muito embora o art. 27, § 2º, da Lei 10.865/14 autorize o Poder Executivo a reduzir ou restabelecer alíquotas do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, a majoração das respectivas alíquotas exige a edição de lei ordinária, tendo em vista o tanto quanto prescrito no art. 150, I, da Constituição Federal/88.



    Estabelece o art. 27, § 2º da Lei 10.865/2004, verbis: [...]



    Tratando-se de PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras, mostra-se, ao meu entender, indevida a exigência de alíquotas restabelecidas pelos Decretos nº 8.426/2015 e 8.451/2015, por ofensa ao princípio da legalidade estrita (arts. 97, IV, do CTN e 150, I, da CF/1988).



    Todavia, em julgamento realizado nos termos do art. 942 do CPC e do art. 2º, § 8º, inciso II, da Resolução Presi 11/2016 (AP 0060900-41.2015.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal HÉRCULES FAJOSES, julgado em 25/04/2018), este TRF1 consolidou o entendimento de que não é ilegal o restabelecimento de alíquotas da Contribuição para o Programa de Integração Social-PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS, incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade, levado a efeito pelo Decreto n. 8.426/2015, tendo em vista a autorização do art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/2004.



    Assim, filiando-me ao posicionamento adotado pela maioria desta 7ª Turma, ressalvado meu posicionamento pessoal conforme acima exposto, reconheço a legalidade do restabelecimento de alíquotas do PIS e da COFINS perpetradas pelo Decreto nº 8.426/2015. [...]



    O regime da cumulatividade foi introduzido pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/03 - e não pelo Decreto nº 8.426/2015 - que, na redação original de seu artigo 3º, V, previa que da contribuição apurada seria possível desconto de créditos calculados em relação a despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoas jurídicas, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos de Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES. [...]



    Ao que se vê, o legislador concedeu uma faculdade ao Administrador para dispor sobre o desconto de créditos relativos às despesas financeiras, observados os parâmetros legalmente estabelecidos. A concessão ou não de tal desconto, longe de ser uma obrigatoriedade, é ato discricionário da administração pública, para controle de arrecadação em sua política fiscal. Ainda assim, o Decreto nº 8.426/2015 se manteve silente quanto ao direito ao creditamento das despesas financeiras, de modo que, inexistindo previsão legal para tanto, não cabe ao poder judiciário deferi-lo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes e da legalidade tributária.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente